Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-27.2023.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001819-27.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZIA LERIPIO DA SILVA HEINECK - CPF: 993.592.190-53 (APELANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), JOSEFA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 953.927.501-68 (APELADO), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), ARNALDO JOSE DA SILVA - CPF: 301.582.300-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANE DE CAMPOS LERIPIO DA SILVA - CPF: 824.112.630-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, cuja sentença reconheceu litispendência com ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens anteriormente ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há identidade de partes, pedidos e causas de pedir (tríplice identidade) entre a presente ação de reintegração de posse e a ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens;

(
ii
) determinar se a sentença deve ser reformada para permitir o regular prosseguimento da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência, conforme o art. 337, § 2º, do CPC, exige identidade entre partes, pedidos e causas de pedir, o que não se verifica no caso em análise.

A presente ação busca a reintegração de posse de imóvel e indenização por esbulho possessório, enquanto a ação apontada como
litispendente
versa sobre reconhecimento de união estável e partilha de bens. Os pedidos e as causas de pedir são substancialmente distintos.

A mera menção ao imóvel objeto da presente demanda na ação de reconhecimento de união estável não configura litispendência, uma vez que a tutela possessória pode ser apreciada independentemente de controvérsias sobre a propriedade do bem, conforme o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

A sentença recorrida, ao reconhecer equivocadamente a litispendência, privou a autora da análise do mérito da ação possessória e da tutela judicial que pleiteia, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A litispendência exige a tríplice identidade de partes, pedidos e causas de pedir, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.

A tutela possessória pode ser analisada de forma independente de eventual controvérsia sobre a titularidade do imóvel, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, §§ 1º e 2º, 485, V; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível nº 1003781-09.2020.8.26.0003, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2021.

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2167233-66.2015.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIZA LERIPIO DA SILVA HEINECK
, contra sentença que
, na Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais n°1001819-27.2023.8.11.0014,
movida em desfavor de
JOSEFA APARECIDA FERREIRA DE
OLIVEIRA,
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, reconhecendo a litispendência em relação à ação de nº 1000660-83.2022.8.11.0014.

Na inicial, a autora sustentou que é legítima proprietária do imóvel situado na Avenida Perimetral, nº 21, matrícula nº 11.316, adquirido por seu pai, Arnaldo José da Silva, falecido em 2023, cuja posse do imóvel foi indevidamente tomada pela requerida, que teria utilizado documentos de um processo judicial para coagir a inquilina a entregar-lhe as chaves, procedendo à troca de fechaduras e impedindo o acesso da autora ao imóvel.

Em contestação, a requerida alegou a existência de litispendência, argumentando que a questão do imóvel e dos bens envolvidos já é objeto da ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens, ajuizada sob o nº 1000660-83.2022.8.11.0014.

A sentença acolheu a tese de litispendência, entendendo que ambas as ações possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir, motivo pelo qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

S
ustenta a apelante que não há litispendência entre as ações, porquanto os objetos são distintos. Argumenta que a ação ora analisada trata de reintegração de posse e indenização por danos, enquanto a ação apontada como
litispendente
envolve o reconhecimento de união estável, partilha de bens e nulidade de negócio jurídico.

Argumenta que não se configura a tríplice identidade necessária para o reconhecimento da litispendência, conforme o disposto no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo que os pedidos e as causas de pedir são claramente distintos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito e, ao final, a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais e morais.

Sem contrarrazões (certidão do id 255945693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia
está em saber se é caso de reforma da sentença que
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ao reconhecer a
litispendência
entre a presente ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização e a ação de nº 1000660-83.2022.8.11.0014, que versa sobre reconhecimento de união estável e partilha de bens.

O Código de Processo Civil, em seu art. 337, § 2º, estabelece que a litispendência ocorre quando há identidade entre as partes, os pedidos e as causas de pedir.
De modo que referida
identidade, conhecida como tríplice identidade, exige a perfeita coincidência de todos esses elementos para o reconhecimento da litispendência.

No caso em exame, observa-se que n
a presente ação, a autora busca:
i
)
a
reintegração de posse do imóvel sob matrícula nº 11.316, localizado na Avenida Perimetral, nº 21;

ii
) a
condenação d
a requerida
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do esbulho possessório praticado.

Por outro lado, na ação nº 1000660-83.2022.8.11.0014, a
requerida, ora apelada,
pleiteia o reconhecimento de união estável com o falecido Arnaldo José da Silva
(pai da ora apelante
Elizia
)
e a partilha de bens adquiridos na constância dessa suposta união.

Destaco que e
mbora o imóvel objeto da presente demanda também esteja mencionado na ação de reconhecimento de união estável, os pedidos e as causas de pedir das ações são substancialmente distintos.

É que e
nquanto na ação de nº 1000660-83.2022.8.11.0014
discute-se a existência de vínculo jurídico familiar e seus efeitos patrimoniais, nesta ação busca-se a tutela possessória do bem, com fundamento na posse e no esbulho alegadamente praticado pela ré.

Dito isto
, não há litispendência entre as ações
,
porquanto não
se verifica a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC.
De modo que a
sentença recorrida
se equivocou
ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com base na litispendência
, notadamente porque
impede a análise do mérito da presente ação possessória, privando a autora da proteção judicial que pleiteia, especialmente em relação ao esbulho narrado e aos danos alegadamente sofridos.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Reintegração de posse de bem imóvel. Casal divorciado com partilha de bens, no qual ficou acordado que a posse do imóvel ficaria com a ex-esposa. Casal reconciliou-se, com o retorno do réu ao lar
conjulgal
. Nova separação. Ex-marido recusa-se a deixar o bem. Esbulho caracterizado. Sentença de procedência. Justiça gratuita ao réu. Deferimento. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposição do art. 99, § 3º, CPC. Pedido formulado em primeiro grau e não analisado. Réu se qualifica como técnico em eletrônica e não há quaisquer elementos de prova a desconstituir a presunção de hipossuficiência.
Litispendência entre esta ação e a de reconhecimento de união estável. Afastamento. Pedidos formulados em cada uma delas são diversos, o que afasta a tríplice identidade entre as demandas (CPC, art. 337, §1º).
Mérito. Partes acordaram em sede de divórcio consensual que a posse do bem ficaria com a autora, até fim do financiamento, em 28 de agosto de 2038, ou até a quitação antecipada das
parcelas.
Reconciliação com posterior separação é insuficiente para alterar os termos da partilha homologada no divórcio. Réu busca a desconstituição da partilha homologada em Juízo e transitada em julgado por via evidentemente inadequada. Posse do bem imóvel é da autora, devendo o réu restitui-lo. Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para R$2.000,00, observada a justiça gratuita, ora concedida. Resultado. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1003781-09.2020.8.26.0003; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse movida pela ora agravada, não acolheu a litispendência arguida pelo agravante, ressaltando que a ação de "reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens" por ele proposta contra a agravada foi julgada extinta, nos termos dos
arts
. 295, I, e 267, I, ambos do CPC. 2. Inexistência de litispendência entre a ação de reconhecimento e dissolução de união estável e a ação de reintegração de posse. Eventual conexão e conveniência de reunião dos feitos a ser analisada pelo Juízo de origem. Decisão mantida. 3. Recurso não provido.” (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2167233-66.2015.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2016; Data de Registro: 16/02/2016)

Ressalta-se que a discussão sobre a titularidade do imóvel na ação de reconhecimento de união estável não impede o julgamento da posse na presente demanda, conforme disposto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil, que assegura a tutela possessória independentemente de eventual controvérsia sobre a propriedade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para
reformar a sentença

e determinar o regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito da ação possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025